Tribunal: STF
Processo: Rcl 42920
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Súmula Vinculante n. 56. 4. Competência dos Juízes da execução penal para análise e concessão de benefícios, inclusive em casos de condenados por crimes graves. 5. Bom comportamento carcerário do apenado. 6. Concedida prisão domiciliar, aliada ao monitoramento eletrônico. 7. Parâmetros do Recurso Extraordinário nº 641.320 observados. 8. Jurisprudência da Corte. Agravo regimental a que se nega provimento, com a ressalva de que eventual descumprimento das condições determinadas deverá ensejar a revogação do benefício de saída antecipada.